Tribunal: TJDFT
Processo: 0001490-09.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0001490-09.2019.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOSEPH FREDERICO DOS MARTIRES VALADARES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. FATO TÍPICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, absolvendo o réu/apelado, sob o fundamento de que o transporte irregular de passageiros constitui mera infração administrativa, sobretudo à luz do princípio da intervenção mínima. 3. Prescreve o artigo 47, do DL 3688/41, que configura contravenção penal “exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício”. Dessa feita, em tese, pratica a referida infração criminal aquele que presta serviço de transporte de passageiros sem observar as regras legais pertinentes. 4. Convém acentuar a independência das esferas administrativa e penal, que impõem sanções de natureza diversa, aplicadas por órgãos distintos, sendo, assim, autônomas. O Código de Trânsito Brasileiro (art. 231, VIII) não revogou a contravenção acima indicada, seja pela ausência de manifestação expressa nesse sentido, seja pela legítima opção legislativa de punir criminalmente aquele que exerce atividade econômica de transporte de passageiros sem preencher os requisitos legais qualificativos, com vistas à proteção das normas de organização de trabalho, da segurança viária, dos passageiros, da paz pública e de arrecadação tributária. 5. Vislumbra-se ser socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização (transporte pirata), uma vez que se caracteriza pela clandestinidade e pela violação de normas cogentes que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados, especialmente diante da ausência de fiscalização. O aludido serviço, ademais, é realizado sem o recolhimento de tributos, o que, além de subtrair do Estado receitas, prejudica a concorrência propriamente habilitada, desestabilizando o mercado da atividade de transporte de pessoas. 6. Portanto, conclui-se que a atividade de transportes de passageiros, sem o preenchimento das condições estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal, caracteriza, de fato, a contravenção penal tipificada no artigo 47, da Lei de Contravenções Penais (LCP). 7. Na espécie, do conjunto probatório produzido no curso da instrução, notadamente a Ocorrência Policial, o Auto de Infração e a prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório, IDs, respectivamente, 24244708 – p. 9/12, 24244806, 24244807 e 24244808, extrai-se que o réu/apelado foi flagrado explorando atividade de transporte coletivo remunerado, na BR 020, KM 5,5, DF 003, KM 01, sentido crescente, embaixo do viaduto do Colorado, Sobradinho/DF, sem atender às condições legais (art. 11, da Lei 12.587/12, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana). 8. Nesse ínterim, a conduta acima subsome-se à contravenção penal tipificada no artigo 47, da LCP, sendo medida imperativa a submissão do réu/apelado aos efeitos sancionatórios da norma incriminadora. Consigne-se, por oportuno, que a habitualidade está demonstrada por meio dos documentos de ID 24244708 – p. 15/36. 9. Passo à dosimetria. Na primeira fase, não vislumbro qualquer mácula às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, razão pela qual fixo a pena-base em seu mínimo legal (15 dias de prisão simples). Na segunda etapa, inexistem circunstâncias agravantes, porém, verifico a presença da atenuante da confissão, conforme peças da defesa. Deixo, no entanto, de considerá-la para a redução da pena, dada a impossibilidade, nesta fase, de fixar a pena intermediária aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em 15 dias de prisão simples. 10. No que diz respeito ao regime de cumprimento da pena, dado o quantum da pena, a não verificação de reincidência e a análise favorável de todas as circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial aberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal). Noutro vértice, com fulcro no artigo 44, inciso I, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser especificada pelo Juízo da VEPEMA. 11. Dou provimento ao recurso. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando o réu/apelado à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal do art. 47 do DL 3688/41, substituída por UMA pena restritiva de direito, a ser fixada pelo Juiz da VEPEMA. 12. Sem custas e honorários. 13. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins do disposto no art. 15, III, da Constituição da República.” O recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXIX da CRFB, porquanto há ofensa ao princípio da legalidade, na perspectiva do non bis in idem a imputação do réu/recorrente à contravenção penal do art. 47 da LCP, e a punição da infração administrativa prevista no art. 231, VIII do CTB e do art. 28, da Lei Distrital no 239/1992. Defende ser atípica a conduta de transporte irregular de passageiros, porquanto, em razão da subsidiariedade do direito penal, só deve existir sanção penal quando outros ramos do direito não possam fazê-lo de forma menos gravosa aos direitos fundamentais. Por fim, entende que o Código de Trânsito Brasileiro, por ter regulado inteiramente a matéria relativa à circulação nas vias terrestres, derrogou a Lei de Contravenções Pensais quanto às infrações penais praticadas na direção de veículo automotor. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita. Há contrarrazões. O art. 5o, XXXIX não foi objeto de debate no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de sanar eventual omissão da Turma Recursal, o que impede o seguimento do Recurso Extraordinário, consoante enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, XXXIX da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 47 da Lei de Contravenções Penais, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ARTIGO 47 DO DECRETO-LEI 3.688/1941 (LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS). ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO ESTADO, DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E DA LIVRE INICIATIVA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: “JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) Demais disso, a matéria relativa à tipicidade do delito de exercício irregular de profissão e à incidência dos princípios da insignificância, da intervenção mínima do Estado, do livre exercício da atividade econômica e da livre iniciativa, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei 3.688/1941 – Lei de Contravenções Penais e Leis Distritais 5.691/2016 e 5.323/2014), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. (ARE 1280872, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 10/08/2020, Publicação: 14/08/2020) O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, CPC, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 5 de agosto de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal